Tribunal: TJES
Processo: 5004542-11.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5004542-11.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JESSE COSTA DE ALMEIDA registrado(a) civilmente como JESSE COSTA DE ALMEIDA e outros (2)
AGRAVADO: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004542-11.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
JESSÉ COSTA DE ALMEIDA
,
JOSÉ CARLOS MACHADO

E

SEBASTIÃO COELHO DA SILVA

AGRAVADO:
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESP
Í
RITO SANTO - CBME-ES

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

No caso dos autos
JESSÉ COSTA DE ALMEIDA
,
JOSÉ CARLOS MACHADO
E
SEBASTIÃO COELHO DA SILVA

manejam agravo de instrumento face a decisão que julgou procedente impugnação aos cálculos apresentados em execução de sentença por
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESP
Í
RITO SANTO - CBME-ES
, reduzindo o valor das
astreintes
objeto da execução.

Visando um melhor entendimento do caso presente, imperioso um breve escorço da realidade nele vertida.

Os Agravantes, na origem, lograram êxito em sua pretensão antecipatória dos efeitos da tutela, determinando o Juízo
a quo
que a
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESP
Í
RITO SANTO - CBME-ES -
deixasse de efetuar os descontos em suas folhas de pagamento, relativos à associação dos Militares aos quadros da Agravada, impondo, a tanto, multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia de descumprimento.

Ocorre que, como resta incontroverso nos autos, a Caixa Beneficente dos Militares quedou-se inerte em relação ao comando judicial, o que, segundo os Agravantes, se dera no período de maio/2012 a abril/2013, a se fazer incidente a multa cominatória por 363 dias de descumprimento.

Os aqui Recorrentes, então, ensejo à execução das
astreintes
, que àquele tempo, ante a omissão da Agravada, somavam um débito de R$ 108.900,00 (cento e oito mil e novecentos reais), devido para cada um dos três Agravantes.

Interposta exceção de pré-executividade pela Recorrida, o Juízo
a quo
entendeu não ser o caso da impor alteração na multa, posto que sujeita à cognição do Tribunal de Justiça em recurso de apelação nos autos do processo de conhecimento.

Todavia, após o trânsito em julgado do processo ordinário, proferiu o Magistrado nova decisão em que, considerando elevado seu montante final, impôs, de ofício, a redução do valor da multa cominatória “
para o percentual de 15% (quinze por cento) do montante da multa executada, respeitando o limite mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
”. (fls. 188/191)

Veja-se que face a tal
decisum
apenas os aqui Agravantes recorreram, ou seja,
não apresentou nenhuma espécie de irresignação a CAIXA BENEFICENTE quanto ao novo valor vertido pelo Juízo
a quo
.

Dando continuidade à execução em curso, foram apresentados os cálculos pelos Exequentes-Agravantes, com a redução imposta, acrescida da respectiva atualização. (fls. 228/229)

Intimada, a Executada-Agravada apresentou impugnação aos cálculos (fls. 242/253), em que controverte
não
a exorbitância
e desproporção
do valor final da multa cominatória devida
, mas seus consectários legais, como os dias computados para sua incidência, o termo inicial e final da multa diária, além da aplicação dos juros e da correção monetária sobre o valor devido.

Diante da divergência, determinou o Juízo
a quo
a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para realização dos cálculos necessários à correta apuração do valor devido a título de
astreintes
(fl. 314), sendo os cálculos apresentados à fl. 315, somando um total de R$ 62.664,60 (sessenta e dois mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos).

Intimadas, ambas as partes contestaram os cálculos do Contador.

Todavia, a despeito de toda essa realidade, o Juízo
a quo
, ao julgar a impugnação dos cálculos, promoveu nova redução do montante das
astreintes
, agora, fixando-as em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fundando-se na possibilidade de redução de seu valor a qualquer tempo a evitar o enriquecimento ilícito, afirmando que o montante da multa, que havia sido por ele mesmo reduzida tempos atrás, ultrapassava os limites da razoabilidade.

Essa foi a decisão que motivou o manejo do presente recurso, aduzindo, em suma, os Recorrentes que (i) o Juízo
a quo
impôs uma segunda redução das
astreintes
, violando decisão anterior, que limitou a
astreinte
em 15% (quinze por cento), utilizando indevidamente o fundamento de que o valor da multa se tornou excessivo, sendo que (ii) a parte agravada não mais discutiu nos autos a excessividade da multa, mas sim, excesso de execução; (iii) com essa segunda minoração, a decisão recorrida impôs a redução dos cálculos de atualização das
astreintes
devidas, afirmando, assim, afronta ao artigo 5°, incisos II e XXXV da CF – da garantia constitucional de acesso a Justiça – da tutela adequada e efetiva (art. 3º do CPC), art. 100, § 12º da CF (correção das condenações), do art. 1ºF da Lei 9.494/97 e da decisão do STF nos autos do RE 870.947 (art. 927, III do CPC); (iv) os cálculos de atualização da multa (fls. 318/320), seguiram o entendimento firmado no Recurso Extraordinário (RE 870.947), de repercussão geral.

Em contrarrazões, afirma a Agravada que (i) as
astreintes
foram proporcionalmente reduzidas de R$ 98.400,00 (noventa e oito mil e quatrocentos reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, (ii) ante a ausência de congruência entre o efetivo descumprimento da ordem judicial e os valores elevados da multa, ponderando, ainda, que (iii) a quantidade de militares que são atendidos pela Agravada é elevado, impondo-se a proteção de seu acervo financeiro para que não haja prejuízo aos seus associados e familiares beneficiários, dizendo (iv) necessária a redução dos valores posto que a fixação de
astrei
n
tes
em valores exorbitantes nos processos em curso é mais gravosa aos militares vinculados à Autarquia.

Pois bem.

Não obstante o zelo vertido na decisão recorrida, entendo que merece reparo o
decisum
.

De plano, chamou-me a atenção no caso presente o fato de que a decisão aqui recorrida transborda da cognição vertida quando da impugnação dos cálculos, ou seja, ignora o Juízo
a quo
, data vênia, as razões da impugnação, impondo
uma segund
a
e não requerida redução do montante da multa cominatória
.

Veja-se que após o trânsito em julgado da ação ordinária, impôs o Juízo monocrático minoração das
astreintes
, ponderando sua exorbitância, reduzindo-a para 15% de seu montante originário.

Face a tal decisão, frise-se,
não
insurgiu-se a Agravada
à época, ou seja,
assentiu a Caixa Beneficente com aquele montante fixado
, não apresentando nenhuma espécie de irresignação
.

Seguindo a execução seu curso, apresentados os novos cálculos, pareceu-me não satisfeito o Juízo
a quo
com a redução antes promovida e consentida pela parte devedora,
impondo nova redução em termos não requeridos, portanto, ao arrepio das razões vertidas pela
Caixa Beneficente
na impugnação dos cálculos, ou seja, atuando de ofício, o que me parece apto, diante das circunstâncias concretas, a configurar a
violação à preclusão consumativa.

Ora, além do fato de que as
astreintes
alcançaram valor considerável pela exclusiva, prolongada e inexplicada negligência da Caixa Beneficente, que deliberadamente deixou de cumprir o comando Judicial, é importante se ter em mente que ao proferir o Juízo
a
quo
a primeira decisão reduzindo as
astreintes
, não insurgiu-se a Agravada quanto a esse novo valor firmado, aceitando definitivamente seus termos.

E mais, ao manifestar-se nos autos ao tempo dos cálculos da execução, novamente, nada dispõe a Parte sobre eventual exorbitância e desproporção do novo valor-base da multa cominatória apurada, a revelar uma realidade processual em que entendo não caber ao juízo
a quo
transbordar os limites da cognição exposta na impugnação dos cálculos, para, ignorando-os por completo, impor nova e não requerida redução das
astreintes
, inovando de modo imotivado a relação processual, posto não precedida de prévio requerimento.

Tal decisão impõe clara e manifesta violação ao devido processo legal, na exata medida em que, além de impor uma redução não requerida sobre valores já consentidos, sobre ela não estabeleceu o contraditório prévio, posto que, frise-se, o fez de forma alheia aos pedidos vertidos nos autos pela parte interessada.

Não o bastante, a decisão recorrida, com a devida vênia, impõe verdadeira
ofensa à preclusão
pro judicato
, que, deve, sim, incindir em caso que tais, sob pena de se impor verdadeira insegurança jurídica, pois embora certa a possibilidade (e não dever) de redução das
astreintes
, tal prerrogativa não pode ser confundida com uma eterna e ilimitada possibilidade de redução das
astreintes
.

Em caso análogo, já asseverou o STJ que “
Ainda que reconhecida a possibilidade de discussão, a qualquer tempo, acerca da multa cominatória,
sua discussão
não pode
se eternizar no tempo.
Caso em concreto em que a parte executada reavivou pedido de redução das astreintes,
já apreciado em outras oportunidades nos autos principais, inclusive em âmbito recursal.
Preclusão consumativa confirmada
.
”

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.797.034/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022.)

Veja-se que o caso dos autos parece-me ainda mais grave do que aquele que origina o precedente em que reconhecida a preclusão consumativa para o Magistrado, pois lá houve um novo requerimento de redução pela parte interessada mesmo após a redução já operada, requerimento que aqui sequer existiu.

Portanto, não se nega a possibilidade de redução das
astreintes
, mas tal agir há de submeter ao critério da preclusão consumativa, sob pena de clara e manifesta insegurança jurídica.

Valho-me dos termos das razões vertidas pelo STJ no precedente supramencionado, eis que elucidativas, quando ponderado pelo Ministro Relator que a parte “
pretende reviver matéria já julgada duas vezes no bojo do mesmo processo, sem explicar, por outro lado, o motivo de tamanha inércia no cumprimento da obrigação. Conforme preceitua o art. 505, caput, do Código de Processo Civil: Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide.
Não se pode eternizar a discussão, notadamente em procedimento que visa à satisfação do crédito
,
submetendo-se o credor exequente e o próprio juízo à insegurança
de sucessivas impugnações e requerimentos que objetivam devolver questões já suscitadas pela parte. Com efeito, uma vez analisada a valoração da multa, inclusive em âmbito recursal,
não mais se admite a rediscussão da matéria, sob pena de violação do princípio da segurança jurídica. A preclusão incide, no caso, justamente para afastar a eternização da discussão sobre o tema
.
Vale lembrar dos ensinamentos de FREDIE DIDIER JR: A preclusão consumativa consiste na perda de faculdade/poder processual, em razão de essa faculdade ou poder já ter sido exercido, pouco importa se bem ou mal. Já se praticou o ato processual pretendido, não sendo possível corrigi-lo, melhorá-lo ou repeti-lo. A consumação do exercício do poder o extingue. Perde-se o poder pelo exercício dele. (Curso de direito processual civil, Volume 1, 18ª ed. salvador: Juspodivim, 2016, p. 432).
Assim, não obstante seja permitida a rediscussão quanto a fixação e valoração das astreintes, isso não dá ensejo à parte executada de discutir o valor da multa a cada decisão do juízo singular que determina o seu pagamento.
”

Veja-se, que o caso dos autos, a mim, revela-se ainda mais grave, pois a rediscussão imposta partiu do próprio Magistrado, de ofício, e não da parte interessada, que já havia consentido com o valor reduzido tempos antes.

Portanto, em respeito ao princípio da segurança jurídica, que tem em um de seus corolários o instituto da preclusão
pro judicato
, é vedado ao magistrado modificar a compreensão anteriormente perfilhada em determinado ato decisório, caso não ocorra a alteração das circunstâncias fáticas que a ensejaram, mormente quando não requerida pela parte interessada, que sequer esboçou reação à decisão antes proferida.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – REVOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – PRECLUSÃO PRO JUDICATO – REQUERIMENTO DA ASSISTÊNCIA – AUTOS APARTADOS – DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...)
2 – Ao magistrado é defeso modificar o que fora anteriormente decidido sem novos elementos – é a chamada preclusão
pro judicato
, vedação decorrente do princípio da segurança jurídica.
(...)”

(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 35179000431, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/09/2017, Data da Publicação no Diário: 22/09/2017)

“ (...)
O magistrado não pode reformar decisão anterior sem que haja qualquer alteração nas condições fáticas ou jurídicas, tendo em vista a ocorrência da preclusão
pro judicato
e sob pena de se promover a insegurança jurídica.
(...)”

(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 69169001372, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/08/2017, Data da Publicação no Diário: 24/10/2017)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO EXECUTIVA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – PRECLUSÃO PRO JUDICATO.
Segundo a preclusão
pro judicato
, não é possível a reapreciação de matéria já decidida pelo magistrado, notadamente quando (a) não há interposição de recurso e (b) a matéria decidida não for de ordem pública.
”

(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 24159013515, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2017, Data da Publicação no Diário: 17/04/2017)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. QUESTÃO NÃO DECIDIDA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. NÃO OCORRÊNCIA. (...)
6. Mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão
pro judicato
, razão pela qual não podem ser revisitadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional. Precedentes. 7.
Na hipótese concreta, não houve anterior pronunciamento acerca da autorização dos associados da autora originária para que a recorrente assumisse o polo ativo da ação coletiva de consumo, motivo pelo qual o Tribunal de origem estava autorizado a examinar a questão, relacionada à legitimidade para a causa. (...)”

(
STJ
; REsp 1800726/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019)

Assim, não obstante o zelo empregado pelo Juízo
a quo
em sua decisão, à manutenção lídima do devido processo legal impõe-se reconhecer a necessidade de
anular
a decisão recorrida no ponto em que promove nova redução do valor-base das
astreintes
.

No mais, é imperioso reconhecer que a decisão recorrida deixa de analisar a impugnação de ambas as partes aos cálculos vertidos pela Contadoria do Juízo, julgamento que se faz premente a pôr um fim definitivo ao já alongado e indevido debate sobre o valor objeto da execução.

Contudo, não vejo nos autos elementos a permitir dirimir as impugnações das partes (causa madura), porquanto, em parte, voltam-se a elementos presentes nos autos da ação ordinária, como por exemplo o termo inicial e final das
astreintes
, que é objeto de impugnação específica.

A tanto acresço o fato de que os cálculos da Contadoria tomam, por exemplo, como termo inicial a data de 17/06/2016, a levantar dúvidas concretas sobre sua regularidade, já que parece-me incontroverso nos autos que as
astreintes
incindiram no período entre os anos de 2012 e 2013, portanto, muito antes, a impor significativa diferença.

Portanto, entendo que o melhor caminho a ser seguido no caso presente, é o retorno à origem, a fim de que o Juízo
a quo
, sob seu convencimento, fixe os termos iniciais e finais dos cálculos e sua forma de atualização, posto que objeto da impugnação das partes, para só então encaminhar o caso à Contadoria para produção dos cálculos respectivos, a pôr uma pá de cal sobre esse debate já desnecessariamente extenso.

Assim, diante de todo esse arrazoado, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso, para anular a decisão recorrida no ponto em que impõe nova redução das astreintes, devendo a tanto ser considerados os valores já definidos na decisão de fls. 188/191.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR. PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
. SEGURANÇA JURÍDICA. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Não caber ao juízo
a quo
transbordar os limites da cognição exposta na impugnação dos cálculos, para, ignorando-os por completo, impor nova e não requerida redução das astreintes, inovando de modo imotivado a relação processual, posto não precedida de prévio requerimento.

II - Tal decisão impõe clara e manifesta violação ao devido processo legal, na exata medida em que, além de impor uma redução não requerida sobre valores já consentidos, sobre ela não se estabeleceu o contraditório prévio, posto que, vertida de forma alheia ao que requerido nos autos pela parte interessada.

III - Já asseverou o STJ que “Ainda que reconhecida a possibilidade de discussão, a qualquer tempo, acerca da multa cominatória, sua discussão não pode se eternizar no tempo. Caso em concreto em que a parte executada reavivou pedido de redução das astreintes, já apreciado em outras oportunidades nos autos principais, inclusive em âmbito recursal. Preclusão consumativa confirmada.”

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.797.034/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022.)

III - Agravo conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.